Tribunal: TJMT
Processo: 1037250-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037250-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ MAGALHAES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 326.001.351-20 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do
Superendividamento
, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos em folha e em conta bancária ao percentual de 30% da renda líquida da autora, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de agravo de instrumento viola o princípio da
dialeticidade
, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à limitação dos descontos decorrentes de contratos bancários, à luz da Lei no 14.181/2021, bem como qual o percentual adequado à preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
é rejeitada, pois o recurso enfrenta de modo suficiente os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando inconformismo e apontando razões jurídicas aptas ao reexame da matéria, não se exigindo inovação argumentativa para o atendimento dos
arts
. 1.010, II e III, e 1.021 do CPC.

4. A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC regime jurídico voltado à proteção do consumidor
superendividado
, impondo a preservação do mínimo existencial como vetor interpretativo das medidas judiciais de urgência.

5. A probabilidade do direito evidencia-se pelo comprometimento substancial da renda líquida da parte agravada, com prejuízo à satisfação de necessidades básicas, caracterizando indícios suficientes de
superendividamento
de consumidor de boa-fé.

6. O perigo da demora decorre da manutenção de descontos em patamar capaz de inviabilizar a subsistência digna da devedora, configurando risco concreto de dano grave e de difícil reparação.

7. A tutela é reversível e compatível com o procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC, não havendo óbice à sua concessão antes da audiência conciliatória quando necessária à proteção imediata de direitos fundamentais.

8. Mostra-se mais adequada a limitação global dos descontos ao percentual de 35% da remuneração líquida, em consonância com o Decreto Estadual no 691/2016, por conciliar a preservação do mínimo existencial com a continuidade proporcional do adimplemento das obrigações.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, ainda que repise argumentos já apresentados. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas, para limitar descontos decorrentes de contratos bancários, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor
superendividado
, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 3. A limitação
dos descontos ao patamar de 35% da remuneração líquida mostra-se proporcional e razoável, compatibilizando a proteção da dignidade do consumidor com os interesses dos
credores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 300, 1.010, II e III; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-A; Lei no 14.181/2021; Decreto Estadual no 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ;
TJMT,
1019338-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025
; TJMT,
1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
com efeito suspensivo
interposto p
el
o

BANCO SA
FRA
S/A
,

em
face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da

Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,
autos no
1084105-10.2025.8.11.0041
-
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
,
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, a fim de limitar os descontos diretos em folha e em conta a 30% (trinta por cento)da renda líquida da autora, devendo as instituições financeiras requeridas adequarem seus sistemas para cumprimento desta determinação, no caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Inconformada
com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso
.

A

parte
agravante
sustenta que

agrava da
“
r. decisão que determinou que o Banco Agravante readequasse o desconto na folha de pagamento da parte Agravada, até o limite de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido” (id. 324157352 - Pág. 4).

Alega que “torna-se indiscutível a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, seguindo o trâmite processual ordinário, estará o Agravante com risco de sofrer grave prejuízo com a imposição de multa que
pode atingir patamares exorbitantes. 13. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo tem por finalidade impedir que o Agravante seja compelido ao cumprimento de obrigação de fazer a qual não possui ingerência. 14. O Agravante, inclusive, poderá incorrer em imposição de multa e consequente penhora em razão de uma obrigação que está impossibilitada de cumprir. 15. Ainda, o efeito suspensivo deverá ser concedido para evitar risco de irreversibilidade e, além do mais, não possuir a parte Agravada fundamento no mérito, o que restará demonstrado após o devido contraditório. 16. Ora, respeitosamente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme se depreende dos fatos e fundamentos demonstrados neste Agravo de Instrumento, e que será devida e oportunamente tratado no contraditório. Ainda, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a necessidade da concessão da tutela de urgência pretendida. 17. Logo, Excelências, permanecendo
incólume
os efeitos da decisão hostilizada, até o provimento final do presente recurso, decerto se
estará imputando
ao Agravante um ônus referente a uma obrigação que não possui ingerência e, dessa forma, impossibilitado de cumprir, havendo risco quanto à irreversibilidade ao estado anterior, requisito essencial para deferimento da tutela de urgência. 18. Inclusive, verifica-se que a decisão Agravada é contrária à legislação vigente, às alegações e aos documentos acostados ao processo originário, o que pode acarretar um prejuízo ao qual não deu causa. 19. Assim, frente tais razões, requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo quanto à decisão Agravada, bem como à multa por eventual descumprimento até decisão final do presente recurso, a fim de que seja garantida a completa e perfeita prestação jurisdicional e seja evitado o enriquecimento ilícito da parte Agravada. 20. Ainda, temos que não foram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade da reversão da medida (art. 300, §3o do CPC/2015). 21. Isto é, para a sua concessão, o direito deve estar comprovado de forma inequívoca, capaz de convencer o magistrado com a probabilidade do seu direito, o que não restou demonstrado no caso em questão. 22. Além de não ter sido comprovado o seu direito de forma inequívoca, deve haver receio de dano irreparável
ou de difícil reparação e risco ao resultado útil do processo, sendo tais requisitos cumulativos. 23. Desse modo, não restam dúvidas de que os elementos indicativos contidos nos autos não trazem à tona circunstâncias de que o direito muito provavelmente exista. 24. Portanto, ante a ausência de verossimilhança nas alegações da parte Agravada, bem como, a ausência de demonstração do seu direito, restam ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, devendo a r. decisão ser reformada com a revogação da tutela concedida” (id. 324157352 - Pág
s
. 4/6).

Ressalta, ainda, que “o denominado empréstimo consignado
trata-se
de contrato de mútuo através do qual o cliente autoriza que haja consignação sobre seu salário, ou seja, os contratos de empréstimo são descontados diretamente no salário/benefício do contratante. 2. Referida modalidade de mútuo permite a contratação com taxas de juros menores se comparadas com aquelas praticadas pelo mercado, notadamente em razão da redução do risco de inadimplência, já que o valor da parcela é consignado diretamente pelo órgão pagador através do sistema de gestão de consignações em folhas de pagamentos ou benefício previdenciário, conforme supracitado. 3. Contudo, o Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, dispôs expressamente que os contratos decorrentes de operações de crédito consignado, não são abarcados pela Lei do Superendividamento, excluindo-se, portanto, os referidos contratos da contagem de manutenção do mínimo existencial (...) Conforme demonstrado, o Decreto no 11.150/22, reconhecendo as particularidades e vantagens que o contrato de empréstimo consignado já confere ao contratante, EXCLUIU OS CONTRATOS REALIZADOS NESTA MODALIDADE DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, OBJETO DA AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. As cédulas de créditos bancários emitidas pela parte autora junto ao Banco Safra S/A,
ora Réu
, foram todas emitidas na modalidade de empréstimo consignado, razão pela qual, é inaplicável a Lei do Superendividamento. Ora, ao admitir os referidos contratos no processo de superendividamento, além de
ser contrária à legislação pertinente, também estaria duplamente favorecendo o Autor, levando o fornecedor à clara desvantagem, na medida em que o Autor obteve melhores condições de crédito no momento da formalização do contrato, se considerada outras modalidades de crédito e, ainda, verá seu contrato repactuado, embora a característica do contrato já lhe conceda diversos benefícios. Cumpre ressaltar, ainda, que o Banco Réu adotou todas as medidas necessárias, inclusive com a consulta à margem consignável disponível, estando o Autor plenamente apto à formalização do contrato, não havendo qualquer prática ilegal por parte do Banco Réu. Assim, os contratos de empréstimo consignado sequer poderiam fazer parte do rol de débitos em ações de superendividamento, consequentemente inexiste a aplicação de qualquer penalidade ao Agravante. Dessa forma, tendo em vista a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento quanto aos Contratos Consignados, requer, desde já, que seja julgado EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 485, VI, do CPC” (Id. 324157352 - Pág
s
. 7/8).

Afirma, também, que a “
decisão que determinou que o Banco Agravante readequasse o desconto na folha de pagamento da parte Agravada, até o limite de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. 30. Entretanto, é de entendimento no Tribunal de Justiça de Mato Grosso que a concessão de tutela de urgência não pode ser realizada antes da realização da audiência de conciliação
(...) Assim
, ressalta a importância atribuída ao processo conciliatório como um meio prioritário para a resolução de litígios, buscando-se promover a harmonia entre as partes envolvidas antes da adoção de medidas judiciais urgentes. 4. Além disso, a Lei de Superendividamento dispõe de duas fases, a primeira fase determina a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Contudo, apenas se inexitosa a audiência será instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 5. Ante a ausência da realização da audiência de conciliação impede, neste momento, a concessão da tutela pleiteada. Procedimento essencial para
promover o diálogo entre as partes envolvidas antes da tomada de medidas judiciais mais severas, respeitando assim as duas etapas do rito da lei de superendividamento. 32. Assim, a realização da audiência de conciliação se apresenta como um passo prévio necessário, visando não apenas à eficiência processual, mas também à promoção da concórdia e da resolução pacífica de conflitos. 33. Dessa maneira, faz-se imprescindível a reforma da decisão, uma vez que a audiência de conciliação ainda não foi realizada’ (id. 324157352 - Pág
s
. 9/11).

Reitera que “no momento da contratação dos empréstimos junto ao Banco Safra, a parte Agravada dispunha claramente de margem consignável. 36. Do contrário, sequer seria possível a liberação do crédito que, somente é liberado após a constatação, pelo Governo do Estado do Mato Grosso, da disponibilidade do valor no benefício do interessado na obtenção do crédito. 37. Nota-se, portanto, que não houve extrapolação do limite de empréstimo consignável quando da formalização dos empréstimos junto ao Banco Safra, não havendo que se falar, portanto, na suspensão ou redução das parcelas do empréstimo. 38. Assim, temos que o Agravante não alcançou o limite de 35% do seu rendimento no momento da contração junto ao Banco Safra. 39. Assim, importantíssimo ressaltar que deve ser respeitado o princípio da anterioridade ao presente caso, uma vez que o contrato contraído com o Banco Safra é anterior aos pactuados com os demais Bancos/Instituições, mais uma prova de que, no momento da contratação, a parte Agravada possuía margem consignável suficiente para obtenção do empréstimo, e, ainda que houvesse sido extrapolada a margem consignável, o que não é o caso, não poderia a instituição Ré ser prejudicada por uma conduta a qual não deu azo, visto que havia clara margem disponível no momento da contratação. 40. Desse modo, os contratos mais antigos precedem ao mais novos, onde deverá ser respeitada a ordem cronológica das contratações, cujas mais antigas devem prevalecer sobre as mais novas. 41. Assim, temos que a parte Agravada não alcançou o limite de 1% do seu rendimento no momento da contração junto ao Banco Safra” (id. 324157352 - Pág. 12).

Discorre que “pode o juiz aplicar a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor desde que preenchidos um dos requisitos esposados no art. 6o, VIII, do CDC com o objetivo de equilibrar a relação processual. 57. No presente caso, descabida a inversão do ônus da prova, uma vez que, a maior parte da demanda versa sobre questões eminentemente de direito. 58. Por outro lado, no que se refere à matéria de fato, as alegações veiculadas são objeto de prova acessível, tal como a documental, ou ainda, a produção da prova pericial. 59. Diante disso, somente quando concretamente verificada a desigualdade no acesso à prova é que a situação do consumidor se subsumirá à hipótese legal de inversão do ônus da prova (...) Assim, não havendo qualquer abusividade nos contratos em questão, conforme se vê pelas sólidas razões alinhadas, que trazem questões de direito já sedimentadas pelo Poder Judiciário, não há meios de ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova, razão pela qual deve ser reformado o seu deferimento” (id. 324157352 - Pág
s
. 19/21).

Consigna que “a responsabilidade pelo controle das margens consignáveis é o órgão pagador, no caso, o Governo do Estado do Mato Grosso e ainda, mantenha a margem do financiado bloqueada para novas contratações, até liquidação de todos os credores apontados em inicial, haja vista que não conseguimos fazê-lo, e que, de boa-fé suspendemos a integralidade dos descontos. 85. Assim, tendo em vista que o empréstimo apenas foi possível com autorização do referido órgão, necessário se faz que seja expedido ofício, a fim de que seja informado nos autos a margem consignável disponível no momento da contratação junto ao Banco Safra. 86. Ainda, no caso de não provimento do recurso, o que se admite apenas por amor ao argumento, requer que seja deferido ofício ao órgão pagador para controle das parcelas” (Id. 324157352 - Pág. 25).

Menciona que “na decisão de ID. 210116428, foi deferido o pedido de tutela de urgência para o fim de readequar os descontos na folha de pagamento da parte Agravada sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 88. Não há que se falar em imposição de multa para o caso de descumprimento da liminar requerida, pois vejamos. 89. Segundo entendimento majoritário, exposto de maneira simples e prática no Código
de Processo Civil Comentado do professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. 90. A função da multa é apenas inibitória, vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. 91. Destarte, a multa tem por objetivo induzir o cumprimento da ordem judicial, não assumindo assim caráter de ressarcimento à parte Agravada. 92. É cediço que nosso Diploma Processual Civil prevê expressamente a imposição de multa diária para compelir o devedor a realizar a prestação de fazer ou não fazer. 93. Ora Nobres Julgadores depreende-se daí que quem tem a obrigação de fazer alguma coisa, decorrente de um contrato, é a parte Agravada, com a obrigação de pagar as parcelas na forma pactuada.
94. No entanto, eventual multa somente viria a corroborar com a intenção da Agravada que é a de deixar de pagar as parcelas do financiamento contratado. 95. Acerca deste tema, o Código de Processo Civil já reconheceu a possibilidade de afastamento da multa em caso de impossibilidade de cumprimento (...) em sendo julgada improcedente a ação, o Agravante corre grande risco de não reverter os efeitos da tutela deferida, ou de ser de difícil reversibilidade. 99. Poderia o juízo “a quo” se utilizar de outras medidas menos onerosas e de menor risco ao Agravante, como por exemplo, a expedição de ofício para o Governo do Estado do Mato Grosso, tendo em vista ser a única com possibilidade de realizar a alteração nos moldes da decisão proferida. 100. Deste modo, conforme disposto no art. 300, §3o do CPC, "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 101. Conforme anteriormente disposto, o banco não possui ingerência sobre o contrato, não podendo alterá-lo nos moldes determinados, sendo possível, apenas, o seu cancelamento. 102. É de extrema importância preservar essa margem, uma vez que em caso de improcedência da demanda, a instituição Agravante possa continuar a realizar os descontas sem qualquer óbice. 103. Portanto, conclui-se que a tutela deferida possui risco de irreversibilidade, o que deve ser vetado, pois a tutela deve ser prolatada de forma a não prejudicar o julgamento posterior da demanda. 104. Assim, necessário se faz a sua revogação ou, ao menos, a sua reforma para que seja determinado à fonte
pagadora, por meio de expedição de ofício, a sua
adequação.”
(
Id. 324157352 - Pág
s
. 26
/28).

Requer, assim, o deferimento
do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento
, nos termos da fundamentação posta.

Efeito suspensivo deferido (id.
324553851 - Pág
s
.
1/
6
).

Nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 326260859), foi esclarecido que a ação de origem se fundamenta na Lei n. 14.181/2021, tendo a autora alegado situação de
superendividamento
. O Magistrado registrou que a agravada é servidora pública estadual aposentada por incapacidade permanente e que sua renda líquida mensal de R$ 1.693,40 está integralmente comprometida, visto que os descontos de empréstimos e cartões totalizam R$ 1.751,02. O Juízo de origem consignou, ainda, que a situação financeira da autora se agravou após a aposentadoria concedida pelo Ato n. 919/2025, a qual reduziu seus rendimentos para 60% da média das remunerações anteriores. Diante desse cenário, a decisão agravada limitou as retenções a 30% dos vencimentos líquidos e fixou
astreintes
de R$ 500,00, limitadas a R$ 200.000,00.

Em suas contrarrazões (id. 327846891), a agravada ANA BEATRIZ MAGALHÃES DOS SANTOS MARTINS arguiu, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade
recursal. A recorrida sustentou que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão atacada, notadamente a comprovação do
superendividamento
e a violação do mínimo existencial, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a inaplicabilidade da lei aos consignados e a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação.

No mérito, a agravada defendeu a manutenção da decisão liminar, argumentando que sua renda líquida atual resulta em um saldo negativo mensal de R$
1.410,72 após os descontos, enquanto suas despesas básicas com alimentação, moradia e saúde exigem aproximadamente R$ 4.749,56. A parte recorrida enfatizou que o endividamento teve início em 2014 em razão de graves problemas de saúde, como fibromialgia, asma e problemas na coluna, situação agravada pelo congelamento salarial. A defesa destacou a boa-fé da consumidora, evidenciada pela exclusão correta do financiamento habitacional do plano de repactuação, conforme determina o artigo 104-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda na peça de resposta (id. 327846891), a agravada invocou a proteção ao mínimo existencial e sua condição de
hipervulnerabilidade
, sustentando que a retenção de mais de 100% da renda viola a dignidade da pessoa humana. A recorrida argumentou que a limitação de 30% não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, uma vez que o crédito será satisfeito mediante plano de pagamento a ser homologado, garantindo-se o principal corrigido. Por outro lado, alegou que a suspensão da tutela de urgência representa risco de dano irreparável à sua subsistência. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, seu desprovimento e a revogação do efeito suspensivo concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada
,
em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o “presente Agravo de Instrumento padece de vício insanável, uma vez que o Agravante não se

desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica e dialética, os fundamentos da decisão agravada. A

ausência de
dialeticidade
recursal é um óbice intransponível ao conhecimento do recurso, conforme a lógica

processual que exige do recorrente a demonstração
do desacerto da decisão atacada” (id.
327846891 - Pág. 2
)

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a
decisão
.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6o, VIII) não implica presunção automática de procedência,
cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.” (N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1084105-10.2025.8.11.0041 - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, a fim de limitar os descontos diretos em folha e em conta a 30% (trinta por cento) da renda líquida da autora, devendo as instituições financeiras requeridas adequarem seus sistemas para cumprimento desta determinação, no caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de a
gravo de instrumento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à

apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e

fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao

mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e

desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei no

14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o

tratamento específico do
superendividamento
. Conforme dispõe o art. 54-A,

§§ 1o e 2o, do CDC, entende-se por
superendividamento
a impossibilidade

manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade

de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu

mínimo existencial, sendo que tais dívidas
englobam quaisquer

compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo,

inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação

pactuada.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no

Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é

aplicável às instituições financeiras." (Súmula 297 do STJ). Ademais, é

importante destacar que as relações entre consumidores e instituições

bancárias se submetem às regras consumeristas, conforme jurisprudência

pacificada dos tribunais superiores.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a

situação narrada nos autos dá indícios satisfatórios da possível

configuração de
superendividamento
, considerando que os descontos em

folha de pagamento d
a
agrava
da

supera
sua renda líquida
após dos descontos obrigatórios
,
em plena afronta à
preservação do mínimo existencial.

A

documentação carreada aos autos demonstra que, após os descontos

obrigatórios e o pagamento dos empréstimos consignados, sua renda fica

comprometida para custear suas necessidades básicas, alimentação, saúde, lazer, serviços de água,
energia, etc.

Já o perigo da demora também está presente, considerando que a

manutenção dos descontos na proporção atual inviabiliza a

preservação do mínimo existencial do consumidor. A cada mês que

transcorre sem a limitação adequada dos descontos,
a

parte
agrava
da
permanece submetid
a
a condições financeiras que comprometem

gravemente sua dignidade e a de sua família, situação que caracteriza

dano de difícil ou impossível reparação posterior.

Nesse sentido
, eis o posicionamento desta câmara:

‘DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do autor, em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do
Superendividamento
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela de urgência, é cabível a limitação dos descontos de empréstimos nos rendimentos do consumidor a um patamar que preserve o seu mínimo existencial, antes da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do
superendividamento
, visa proteger a dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial ao consumidor de boa-fé, sendo aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. A presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se evidencia pelo comprometimento de 47% da renda líquida do devedor, e o perigo da demora reside no risco à sua subsistência.

5. A realização da audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) não é óbice para a concessão de medida liminar quando a espera puder frustrar a própria finalidade da lei, que é a proteção imediata do consumidor em situação de vulnerabilidade.

6. A limitação dos descontos totais ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do devedor mostra-se razoável e proporcional, pois concilia a necessidade de adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial, sendo a medida reversível caso a demanda principal seja julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de contratos bancários a 35% dos rendimentos líquidos do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial, ainda que pendente a
audiência de conciliação prevista na Lei do
Superendividamento
(Lei no 14.181/2021), desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A proteção ao consumidor
superendividado
prevalece sobre as formalidades procedimentais quando há risco concreto de lesão à sua
dignidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-A; Lei no 14.181/2021; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do
STJ.”
(N.U 1019338-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Dessa forma, tenho que a situação financeira descrita nos autos
de origem
sugere quadro de aparente desequilíbrio econômico, no qual o devedor

parece encontrar-se impossibilitado de honrar suas obrigações sem

comprometer sua subsistência básica. Os valores descontados

mensalmente, neste Juízo preliminar, aparentam prejudicar

substancialmente a capacidade de pagamento d
a parte
agrava
da
em relação

ao total de suas despesas e compromissos financeiros, configurando

situação que pode demandar intervenção judicial imediata para

preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

A reversibilidade da medida também se mostra presente, uma vez

que se trata apenas de limitação temporária dos descontos a um

percentual da renda líquida da devedora, preservando-se a possibilidade

de cobrança integral dos valores mediante elaboração de plano de

pagamento adequado às condições financeiras da consumidora ou, caso a

demanda principal seja julgada improcedente, as instituições financeiras

agravadas poderão retomar as cobranças nos moldes originalmente

contratados, não havendo prejuízo irreparável para tais empresas. A tutela

concedida harmoniza-se perfeitamente com os objetivos da Lei do

Superendividamento
, que visa justamente proporcionar mecanismos de

renegociação que permitam ao consumidor
superendividado
retomar sua

capacidade de adimplemento sem comprometer sua dignidade.

No que se refere ao argumento da

necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei no

14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral.

Entretanto, isso

não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em

situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo

existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da

legislação sobre
superendividamento
, que visa à preservação da pessoa

humana em situação de vulnerabilidade econômica, seria frustrada caso

fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma,

uma vez que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil

parecem estar presentes no caso concreto. Há indícios da situação de

superendividamento
, o perigo da demora parece evidente diante do

possível comprometimento do mínimo existencial, e a medida pleiteada

mostra-se reversível e proporcional aos direitos em discussão.

Todavia, divergindo um pouco do pedido
dos termos da decisão fustigada
, tenho

que não se mostra justo ou pertinente limitar as parcelas de todos os

créditos a 30% de sua remuneração líquida. Isso porque há legislação

própria do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual no 691/2016) que

prevê porcentagem superior a essa para as consignações em folha de

pagamento, no montante de 35% da remuneração líquida do servidor.

É importante destacar que a limitação dos descontos a 35% da

remuneração líquida mensal constitui medida proporcional e razoável, que

permite tanto a preservação do mínimo existencial do devedor quanto a

continuidade dos pagamentos aos credores, ainda que em patamar

reduzido.

Por fim, ressalto que a concessão da tutela de urgência não implica
pre
julgamento do mérito da causa, mas apenas assegura, em cognição

sumária, que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido sem

que o devedor seja submetido a privações que possam ser incompatíveis

com sua condição humana. A
medida visa, portanto, garantir a efetividade

do processo e a preservação dos direitos fundamentais envolvidos, sem

interferir na análise definitiva das questões contratuais discutidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada
para
determina
r
que a totalidade das dívidas discutidas

nos autos principais seja
m
limitada
s
a 35% da remuneração líquida mensal d
a parte
agravante, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada

instituição financeira para o cálculo dos pagamentos.

Revogo a decisão anteriormente concedida.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios

e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e

constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de

Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é

desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026